Tribunal: TJMT
Processo: 1025985-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025985-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO VOOS - CPF: 816.835.291-20 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO VOOS - ME - CNPJ: 10.783.259/0001-00 (AGRAVANTE), MANUEL ADAO DA SILVA PINTO - CPF: 112.263.071-91 (AGRAVADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025985-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VOOS E

PAULO ROBERTO VOOS - ME

AGRAVADO: MANUEL ADAO DA SILVA PINTO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – HIPOTESES DE CABIMENTO – ART. 125 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é uma hipótese de intervenção de terceiros, não obrigatória, cujo cabimento exige a demonstração do direito de evicção ou da existência de direito de regresso contratual ou legal do denunciante, nos termos do art. 125 do CPC.

A ausência de demonstração de uma das hipóteses de cabimento da litisdenunciação enseja o seu indeferimento, como ocorre no caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025985-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VOOS E

PAULO ROBERTO VOOS - ME

AGRAVADO: MANUEL ADAO DA SILVA PINTO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Paulo Roberto Voos e Paulo Roberto Voos-ME.

AÇÃO:
Reivindicatória (Processo n. 1002349-40.2019.811.0024) ajuizada por Manuel Adão da Silva, aqui agravado, em face de Paulo Roberto Voos e Paulo Roberto Voos-ME.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães) indeferiu o pedido de denunciação à lide dos alegados alienantes dos imóveis, objetos da demanda.

AGRAVO:
os Agravantes explicam que não cabe o indeferimento do pedido de denunciação da lide dos alienantes do imóvel, com base na ausência de causa de pedir remota, porque foram apresentados na origem o termo de transferência da posse e o contrato de compra e venda dos lotes, acrescidos de documentos que comprovam a sucessão da posse dos lotes desde o ano de 1992, até a apresente data.

Aduzem que, ao deixar de subsumir corretamente o artigo 125, I, do CPC, o Juízo
a quo
desconsiderou o liame do casal alienante, o Sr. Edivaldo Vieira de Araújo e sua esposa Liney Maria de Araújo, gerado pelo contrato de compra e venda dos lotes 07 e 08, objeto da lide.

Assim, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para reconhecer a existência de causa de pedir remota e, por consequência, requer o deferimento da denunciação à lide de Edivaldo Vieira de Araújo e sua esposa Liney Maria de Araújo.

Não há pedido de efeitos para este recurso.

CONTRAMINUTA:
o agravado sustenta o não conhecimento do recurso,
por violação ao princípio da dialeticidade,
e pugna pela manutenção da decisão recorrida (Id. 74441456 - págs. 1-10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025985-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VOOS E

PAULO ROBERTO VOOS - ME

AGRAVADO: MANUEL ADAO DA SILVA PINTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Paulo Roberto Voos e Paulo Roberto Voos-ME.

AÇÃO:
Reivindicatória (Processo n. 1002349-40.2019.811.0024) ajuizada por Manuel Adão da Silva, aqui agravado, em face de Paulo Roberto Voos e Paulo Roberto Voos-ME.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães) indeferiu o pedido de denunciação à lide dos alegados alienantes dos imóveis, objetos da demanda.

Cuida-se de Ação Reivindicatória ajuizada por Manuel Adão da Silva, aqui agravado, em face de Paulo Roberto Voos e Paulo Roberto Voos-ME, ao fundamento de que no ano de 1981 adquiriu da empresa EMCODEC – Empresa de Colonização e Desenvolvimento de Chapada dos Guimarães S.A. os Lotes 07, 08, 09, 10, 11 e 12 da Quadra G (Rua Santana), Bairro Altos do Mirante, no loteamento denominado “Véu de Noiva”, no município de Chapada dos Guimarães/MT, que a transação foi realizada, quitada e formalizada na Matrícula 3.497 – Livro n. 2-C – Registro Geral de Imóveis - Cartório do Sexto Ofício.

Narra a inicial que em relação aos Lotes 10, 11 e 12 que se localizam na parte da frente da Quadra G, direcionados para a Rua dos Aricás e Avenida São Sebastião (“Avenida D”), o autor, aqui agravado, fez uma doação formal para a sua sócia à época, a Sra. Erenita Leite da Cunha Matos, conforme Matrícula 10.012, 10.013, 10.014 e 10.199, registradas no Cartório do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães, e quanto aos Lotes 07 e 08, mantiveram-se no seu domínio, com a intenção de no futuro construir casa para moradia familiar.

Narra ainda que o autor que se mudou do município de Chapada dos Guimarães, porém sempre comparecia até os referidos Lotes 07 e 08 para verificar a situação, todavia, no ano de 2018, ao comparecer aos imóveis em questão constatou que a empresa da parte requerida, por seu representante legal, vizinho lindeiro, avançara os limites dos seus lotes, com a finalidade exclusivamente comercial de utilizá-los como depósito dos produtos comercializados na empresa Paulinho Materiais de Construção, como areia, brita, cimento, terra, tijolos telha, concreto, dentro outros produtos, além de servir como garagem de caminhões, inclusive fecharam os lotes com muro e portão, impossibilitando o acesso.

Anota o autor que da certidão de inteiro teor do imóvel, expedida no dia 09.10.2019, extrai-se a sua cadeia dominial que demonstra que os lotes encontram-se no seu domínio e jamais estiveram sob o domínio do réu ou de qualquer pessoa que possa ter negociado com o mesmo, caso essa seja a sua tesa de defesa, motivo pelo qual ajuizou a demanda para que os requeridos sejam compelidos a restituir os Lotes 07 e 08, bem assim seja expedido mandado de imissão na posse.

Citados, os requeridos, aqui agravantes, alegaram que o autor, aqui agravado, não possui mais os Lotes 07 e 08, pois, desde 28.08.1992 os transferiu para a Sra. Erenita Leite da Cunha Matos, bem assim denunciaram a lide o Sr. Edivaldo Vieira de Araújo e sua esposa Liney Maria de Araújo, ao argumento de que adquiriu destes os imóveis no ano de 2013, que, por sua vez, adquiriram da Sra. Erenita no ano de 2001.

Em despacho saneador, o Magistrado indeferiu o pedido de denunciação à lide de Edivaldo Vieira de Araújo e Liney Maria de Araújo, por entender pela ausência de causa de pedir remota, ao fato de que a parte requerida não fundamentou as razões jurídicas para tanto, pois não apontou nenhuma das causas elencadas no art. 125 do CPC.

Contra esta decisão recorre a parte requerida.

O cerne deste agravo está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, a fim de deferir a denunciação à lide de Edivaldo Vieira de Araújo e sua esposa Liney Maria de Araújo.

Pois bem.

De início, no que tange a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, sem razão o autor, aqui agravado.

Na espécie,
observa-se que os
Recorrentes narram os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Registra-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

No mais, a denunciação da lide é uma hipótese de intervenção de terceiros, não obrigatória, cujo cabimento exige a demonstração do direito de evicção ou da existência de direito de regresso contratual ou legal do denunciante, nos termos do art. 125 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam
;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”
(destaquei)

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. A denunciação da lide é cabível quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou de contrato, a indenizar o denunciante, em ação regressiva, por eventuais prejuízos decorrentes da ação, nos termos do art. 125, do CPC. II. Hipótese que se enquadra perfeitamente àquela contida no inciso II, do artigo 125, do CPC, que admite a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
” (TJ-MG - Agravo de Instrumento- AI 10701160053412001 MG, Relator Washington Ferreira, Data de Julgamento: 21/06/2020,

Data da Publicação 29/06/2020)

Registra-se, por oportuno, que a ausência de demonstração de uma das hipóteses de cabimento da litisdenunciação, acima elencadas, enseja seu indeferimento.

No caso concreto, em detida análise dos documentos trazidos à colação nos autos eletrônicos na origem, verifica-se que os documentos juntados, tais como contratos de compra e venda e escrituras públicas dentre outros, referem-se tão somente aos Lotes de números 09, 10,11 e 12, que foram doados pelo autor, aqui agravado à Sra. Erenita Leite da Cunha Matos.

Extrai-se da escritura de doação colacionada que a outorga não abrangeu os Lotes 07 e 08, e os demais documentos trazidos, notadamente a certidão de inteiro teor do dos referidos imóveis, demonstram que estes ainda estão compromissados ao autor.

Realça-se, no que tange aos Lotes de números 07 e 08, não há documento que demonstra a relação jurídica havida entre a Sra. Erenita Leite da Cunha Matos e o casal Edivaldo Vieira de Araújo e Liney Maria de Araújo, bem assim entre estes e os requeridos, aqui agravantes.

Dessa forma, com razão a decisão recorrida ao consignar:

“III. Indefiro o pedido de denunciação da lide, por ausência de causa de pedir remota, uma vez não ter a parte requerida sequer fundamentado as razões jurídicas para tanto, não apontando nenhuma das causas elencadas no art. 125 do Código de Processo Civil.”

Como se vê, da transcrição acima, o Juízo
a quo
negou a composição da lide a terceiros, por entender que não há qualquer ligação entre os denunciados, os requeridos, aqui Agravantes, e o objeto da ação que justifique a composição de lide.

Como acentuado pela parte recorrida, o único documento juntado pelos requeridos, aqui agravantes, em que consta a Sra. Liney Maria de Araújo se refere ao um mapa planimétrico, e ainda o documento também se refere apenas aos lotes 09, 10, 11 e 12, e não abrange os Lotes 07 e 08, objeto da ação.

Dessa forma, escorreita a decisão agravada, e a sua manutenção é impositiva.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por Paulo Roberto Voos e Paulo Roberto Voos-ME, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021